Tribunal: CARF
Processo: 13136.720497/2023-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada ao atendimento cumulativo dos requisitos estabelecidos em Lei.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA EM CARÁTER HABITUAL. TRABALHADORES CEDIDOS EM NÚMERO SIGNIFICATIVO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DESVIO DE FINALIDADE. IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Caracteriza desvio de finalidade da entidade beneficiada com isenção das contribuições sociais a prestação de serviço mediante cessão de mão de obra, mormente quando o quantitativo de trabalhadores envolvidos na cessão de mão de obra representa percentual significativo do total de empregados da entidade isenta.
Por incompatível com a finalidade social do contribuinte a prestação de serviços, mediante cessão de mão de obra, como atividade preponderante de suposta assistência social, dada sua natureza comercial, sujeitando-se, em consequência, ao regramento tributário das empresas em geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720497/2023-97
ACÓRDÃO
2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE - ASSPROM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
A imunidade especial estabelecida na Constituição é condicionada ao
atendimento cumulativo dos requisitos estabelecidos em Lei.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO DE
OBRA EM CARÁTER HABITUAL. TRABALHADORES CEDIDOS EM NÚMERO
SIGNIFICATIVO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. DESVIO DE FINALIDADE.
IMUNIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Caracteriza desvio de finalidade da entidade beneficiada com isenção das
contribuições sociais a prestação de serviço mediante cessão de mão de
obra, mormente quando o quantitativo de trabalhadores envolvidos na
cessão de mão de obra representa percentual significativo do total de
empregados da entidade isenta.
Por incompatível com a finalidade social do contribuinte a prestação de
serviços, mediante cessão de mão de obra, como atividade preponderante
de suposta assistência social, dada sua natureza comercial, sujeitando-se,
em consequência, ao regramento tributário das empresas em geral.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No
163.
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
2
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, por negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa, Roberto Junqueira
de Alvarenga Neto e Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior, que votaram por dar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 470/490) interposto contra decisão no acórdão
exarado pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (fls. 394/437),
que julgou a impugnação improcedente e manteve os créditos tributários formalizados nos autos
de infração abaixo relacionados, lavrados em 20/04/2023, já incluídos juros de mora (calculados
até 04/2023) e multa proporcional (passível de dedução), acompanhados do Relatório Fiscal (fls.
02/17):
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 17.849.637,80, referente contribuições
previdenciárias da parte da empresa e a destinada ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa resultantes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), com suas
devidas atualizações pelo FAP do sistema da Receita Federal (Siscol), com base
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
3
nos valores de remuneração declarados em GFIP pelo contribuinte no período
de 2019, incluído o 13o salário (fls. 126/135);
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS (SESC,
SENAC, CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI, SALÁRIO EDUCAÇÃO E INCRA), no montante
de R$ 4.720.944,33, com base nos valores de remuneração declarados pelo
contribuinte em GFIP (fls. 137/153) e
 Auto de Infração - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO
EMPREGADOR, no montante de R$ 12.204,73, referente valores pagos a
contribuintes individuais no período e declarada em GFIP pelo contribuinte (fls.
155/159).
Do Lançamento
Por esclarecedor, utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fls. 397/404):
LANÇAMENTO FISCAL
A exação fiscal lavrada no AUTO DE INFRAÇÃO, (pag. 126, 137, 155), segundo o
RELATÓRIO
FISCAL
(pag.
02-17)
e
demais
relatórios
integrantes
e
complementares, foi motivada com os seguintes itens acerca do procedimento
fiscal:
DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS DO PROCEDIMENTO FISCAL DO OBJETO SOCIAL
A ASSPROM tem como finalidade promover a assistência social de adolescentes e
jovens oriundos de núcleo familiar caracterizado como de baixa renda, assim
como a sua integração à comunidade, mediante a realização de cursos, programas
e projetos de formação humana e preparação para a vida, profissionalizantes e
complementares, contendo orientação e treinamento para o trabalho de forma
planejada, continua e permanente, de modo a assegura-lhes formação
tecnoprofissional e exercício da cidadania. Dar formação tecnoprofissional
metódica a adolescentes e jovens na faixa etária de catorze a vinte e quatro anos,
bem como encaminhá-los a emprego protegido por contrato sob a égide da CLT,
nela inseridas as alterações da Lei Federal n. 10097, de 19/12/2000.
DOS CRÉDITOS APURADOS EM AUDITORIA FISCAL
2.1 AUTO DE INFRAÇÃO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL:
(...)
O Auto de Infração – AI por descumprimento de obrigação principal do qual este
relatório é parte, têm por finalidade apurar e constituir os créditos relativos às
contribuições previdenciárias e sociais não recolhidas aos cofres públicos.
As alíquotas utilizadas, conforme determina a legislação previdenciária, no
período do auto de infração foram:
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
4
GILRAT – 2% para matriz e filial FAP utilizado no período fiscalizado (2019) e para
os estabelecimentos foi de 0,9623 para 0001 e 1,0 para 0002, nos termos do
sistema SISCOL da RFB.
O auto de infração foi apresentado com três lançamentos distintos:
a) Lançamento da contribuição previdenciária patronal (20%) para a matriz e filial,
mais o Gilrat/Fap com base nos valores de remuneração declarados em GFIP pelo
contribuinte no período de 2019, incluído o 13o, salário.
b) Lançamento de Contribuições para Terceiros – Outras entidades (5,8%), com
base nos valores de remuneração declarados pelo contribuinte em GFIP, no
mesmo período supracitado.
c) Lançamento de Contribuições Patronais (20%) sobre valores pagos a
contribuintes individuais no período fiscalizado, conforme remuneração declarada
em GFIP pelo contribuinte.
Anexamos ao auto de infração uma planilha – Anexo I, com valores de
remuneração de contribuintes segurados empregados e com os contribuintes
individuais, com base na GFIP declarada pela ASSPROM na matriz 0001, bem
como planilha de valores de remuneração declarados na filial 0002.
MOTIVOS LEGAIS QUE LEVARAM A RFB A LAVRAR O AUTO DE INFRAÇÃO.
A ASSPROM é uma entidade que possui o CEBAS e que se declara de assistência
social. Atende a menores de 14 a 24 anos com treinamento e capacitação, nos
termos da legislação da espécie e aloca os referidos menores ou adolescentes
carentes em várias empresas para prestação de serviços e aprendizado
profissional.
Entretanto, a ASSPROM utiliza o instrumento da cessão de mão de obra para
efetivar os contratos assinados com inúmeras empresas e órgãos públicos que
necessitam cumprir a legislação e contratar aprendizes.
A ASSPROM assina a carteira de trabalho desses menores, os coloca a disposição
de outras empresas e, nos contratos que são padrão, recebe os valores pagos de
remuneração aos aprendizes, bem como cobra uma taxa de 94,43% a título de
encargos sociais previdenciários e outros, 10% de custos de uniforme e ainda 10%
a título de comissão de administração.
A empresa alega que cobra nos encargos com o título de taxa socioassistencial os
valores de contribuição patronal e de terceiros dos tomadores, conforme planilha
anexa ao auto de infração apresentada pelo contribuinte. Entretanto, os valores
não são recolhidos para os cofres públicos, ficando a empresa com a posse de boa
parte dos encargos cobrados, além dos 10% da taxa de administração contratual,
desvirtuando a nosso juízo, o objetivo da entidade beneficente, que em no seu
art.1 do estatuto diz: “Art. A 1o. A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR
DE BELO HORIZONTE (Assprom), fundada em 4 de dezembro de 1975, é pessoa
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
5
jurídica de direito privado, constituída pela união de pessoas organizadas para fins
não econômicos”.
[...]
Sendo assim fica, portanto, a questão indefinida, pois se a entidade sem fins
lucrativos, recebe valores de encargos sociais de 94,23% sobre a remuneração e
não recolhe a contribuição patronal previdenciária e a contribuição social de
terceiros, por força do CEBAS que a considera entidade isenta e ainda recebe
comissão de 10% sobre as mesmas remunerações, a nosso ver, smj, contraria o
disposto no parágrafo 1o, do art. 18 da Lei 12101/2009 que dispõe sobre:
“art. 18 - .... Parágrafo 1o.- considera-se entidade de assistência social,
aquela que presta serviço, SEM FINS LUCRATIVOS, atendimento e
assessoramento dos beneficiários...
Além disso, coloca em questão também o disposto no art.14 inciso II do
CTN, onde: II “-aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais”.
A empresa alega, em ofício ao fisco, que utiliza esses recursos para ampliar suas
atividades estatutárias.
Por outro lado, a solução de consulta Solução de Consulta no 144 Cosit estabelece
as condições para que a entidade de assistência social tenha direito a isenção das
contribuições previdenciárias patronais e as contribuições sociais de terceiros-
outras entidades.
Solução de consulta no 144 de 28/03/2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
ENTIDADE
BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM.
FORMAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL METÓDICA. CONTRATAÇÃO DE
APRENDIZES. REEMBOLSO. IMUNIDADE.
[...]
10. No mesmo sentido, o §2o do art. 57 do Decreto no 9.579, de 2018, que
trata da contratação indireta do aprendiz por meio da entidade sem fins
lucrativos, não trata essa entidade como beneficente de assistência social.
Veja:
§2o A contratação de aprendiz por meio de entidades é precedida por
contrato entre a empresa e a entidade que entre outras obrigações
recíprocas serão estabelecidas as seguintes:
I - a entidade sem fins lucrativos, simultaneamente ao desenvolvimento do
programa de aprendizagem, assumirá a condição de empregador, com
todos os ônus dela decorrentes, e assinará a Carteira de Trabalho e
Previdência Social do aprendiz, na qual anotará, no espaço destinado às
anotações gerais, a informação de que o contrato de trabalho específico
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
6
decorrerá de contrato firmado com determinado estabelecimento para fins
do cumprimento de sua cota de aprendizagem;
11. Outra não deveria ser a interpretação, eis que, de fato, a atividade de
assistência social envolvida na situação é a de integração do aprendiz ao
mercado de trabalho, o que se promove por meio de sua capacitação e
contratação. Se inclusive a contratação já ocorre no âmbito da própria
entidade sem fins lucrativos (eis que ela assina sua carteira de trabalho e
apenas cede sua força de trabalho à empresa tomadora), toda a integração
já se exauriu ali, sem que possa ser visualizada na cessão do aprendiz à
empresa que receberá seu trabalho. Entendido de forma contrária, seria
possível considerar a inexistência de contribuição previdenciária sobre a
remuneração do aprendiz (segurado empregado da entidade que assina sua
carteira) e, ao cabo, quem se beneficiaria da imunidade previdenciária não
seria o público alvo da assistência social mas sim a empresa tomadora de
serviços, que teria o trabalho prestado a custos menores (sem o ônus
tributário-previdenciário).
[...]
7. O inciso II do art. 48 da Lei no 11.457/2007 manteve a vigência dos atos
normativos e administrativos editados pelo Ministério da Previdência Social
relativos à administração das contribuições previdenciárias, enquanto não
modificados pela Receita Federal do Brasil, de forma que a RFB permanece
vinculada ao entendimento exarado por meio do Parecer aprovado pelo
ministro da Previdência Social até que outra posição venha a ser adotada
expressamente. [...]
23. Com base no exposto, conclui-se que as orientações contidas no
Parecer/CJ no 3.272, de 21 de julho de 2004, aprovado pelo Ministro da
Previdência, continuam aplicáveis após a entrada em vigor da Lei no
12.101/2009, para fins de representação ao Ministério competente pela
certificação da entidade e de lavratura do auto de infração relativo ao
período de ocorrência de desvio de finalidade com base no inciso II do art.
29 da Lei no 12.101/2009, com a automática suspensão da isenção nos
termos do § 1o do art. 32 desta mesma Lei, quando a fiscalização da RFB
verificar a ocorrência de cessão de mão de obra que não apresente caráter
acidental em face das atividades desenvolvidas pela entidade beneficente
ou mínima representatividade quantitativa de empregados cedidos em
relação ao número de empregados da entidade beneficente, ainda que os
trabalhadores cedidos sejam o público alvo da atividade assistencial.
[...]
13. Atente-se para o fato de que no caso em pauta a contratação do
aprendiz pela entidade beneficente dar-se-á com o propósito específico de
oferecer seu trabalho a empresa tomadora, que irá reembolsar a
remuneração devida e paga pela entidade ao aprendiz. Não se trata de um
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
7
empregado com função própria na entidade e que se encontra
momentaneamente ocioso, diante do que não se vislumbra o caráter
acidental da intermediação de mão-de-obra. Claramente, a imunidade das
contribuições se torna elemento atraente para as empresas tomadoras de
serviços, que ao contratar com as entidades beneficentes não precisam
arcar como ônus previdenciário pelo qual teriam de responder caso
realizassem diretamente a aprendiz, sem qualquer benefício para este, que
deveria ser o alvo da assistência social.
14. Assim, entendido que essa atividade (contratação de aprendizes para
cessão a empresas) não se enquadra no conceito de assistência social e,
considerando que não existe imunidade parcial, coloca-se em xeque a
imunidade da entidade como um todo que contratar diretamente
aprendizes para prestarem serviços em outras empresas.
Conclusão
15. Com base no exposto, conclui-se que a imunidade de contribuições
previdenciárias incidentes sobre a remuneração prevista no § 7o do art. 195
da Constituição Federal não se estende ao salário do aprendiz reembolsado
por terceiro tomador de seu serviço.” Podemos verificar na planilha anexa
que ao longo do ano de 2019 a empresa empregou 40.940 segurados
empregados e apenas 8590 permaneceram atuando dentro da ASSPROM
o restante 32.350 foram cedidos a empresa pública e privadas como
cessão de mão de obra em empresas tomadoras, ou seja, em torno de
80% dos jovens e adolescentes estavam em serviço terceirizado. (grifos
nossos)
Basta verificar na planilha anexo I com informações da GFIP, a título de
exemplo, na competência 01/2019 o total de segurados empregados foi de 3414
e somente 793 prestam serviço dentro da ASSPROM na matriz e na filial, os
restantes estão terceirizados, perfazendo um percentual de 76% dos jovens e
adolescentes em cessão de mão de obra. (grifos nossos)
Deve-se considerar também que a rigor a cessão de mão de obra por parte da
entidade de assistência social destoa do que dispõe seu estatuto social, no que se
refere a seu objeto social, senão vejamos:
Art. 3o. A Assprom, como entidade de fins filantrópicos, tem por objetivos: I
- promover a assistência social de adolescentes e jovens oriundos de núcleo
familiar caracterizado como de baixa renda, assim como a sua integração à
comunidade, mediante a realização de cursos, programas e projetos de
formação humana e preparação para a vida, profissionalizantes e
complementares, contendo orientação e treinamento para o trabalho de
forma planejada, contínua e permanente, de modo a assegurar-lhes
formação tecnoprofissionais e exercício da cidadania, com monitoramento
de assistentes sociais, psicólogos e outros especialistas, sempre com a
finalidade de formar cidadãos éticos, comprometidos com os princípios
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
8
humanísticos e sociais; II - capacitar técnicos e outros profissionais na área
de assistência social que possam trabalhar em programas de aprendizagem
e de primeiro emprego para a melhor qualificação de adolescentes e jovens
hipossuficientes; III - dar formação tecnoprofissional metódica a
adolescentes e jovens na faixa etária de catorze a vinte e quatro anos, bem
como encaminhá-los a emprego protegido por contrato sob a égide da
Consolidação das Leis do Trabalho, nela inseridas as alterações da Lei
Federal no 10.097, d e 19 de dezembro de 2000.(...) estatuto social art.3o.
Dessa forma, em nosso entendimento a cessão de mão de obra utilizada pela
entidade de assistência social ASSPROM está em desacordo com seu objeto social.
Logo, smj, o caso está enquadrado no art. 14 inciso II do Código Tributário
Nacional:
"Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos
seus objetivos institucionais“ (grifos nossos).
Nos termos do Acórdão da Câmara / 1a turma ordinária do CARF, sessão
19/06/2013 temos os seguintes entendimentos:
Reproduz-se, a seguir, excerto da Ementa do referido julgamento, referente ao
Processo no 11030.722197/2012-42, Acórdão no 2401-003.082 - 4a Câmara / 1a
Turma Ordinária, sessão de 19 de junho de 2013:
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
COLOCAÇÃO
DE
TRABALHADORES
À
DISPOSIÇÃO
DO
CONTRATANTE.
NECESSIDADE
PERMANENTE,
CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, em suas
dependências ou na de terceiros por ele designados, para execução de
atividades que se constituam em necessidade permanente do tomador, é
suficiente para caracterizar a ocorrência de cessão de mão-de-obra,
independentemente do fato dos obreiros terem estado subordinados ao
contratante.
ENTIDADES ISENTAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA EM CARÁTER HABITUAL. TRABALHADORES CEDIDOS EM NÚMERO
SIGNIFICATIVO. DESVIO DE FINALIDADE. SUSPENSÃO DA ISENÇÃO.
Caracteriza desvio de finalidade da entidade beneficiada com isenção das
contribuições sociais a prestação de serviço mediante cessão de mão-de-
obra, mormente quando o quantitativo de trabalhadores envolvidos na
cessão de mão-de-obra representa percentual significativo do total de
empregados da entidade isenta.
20. Portanto, sem adentrar nos critérios utilizados pelos Ministérios
responsáveis para conceder a certificação, que são requisitos formais para
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
9
gozo do benefício fiscal, conclui-se que a cessão habitual e onerosa de mão-
de-obra por entidades isentas caracteriza descumprimento de requisito
material necessário para a manutenção do benefício.
21. A isenção outorgada pela Constituição brasileira, no que tange às
contribuições sociais, limitou-se àquela contribuição relativa aos segurados
que prestam serviços à própria entidade, de modo a viabilizar a prestação
das atividades beneficentes, e não à implementação do objeto de terceiros.
Destaca-se ainda que, ao se aproveitar da isenção para prestar serviço de
forma habitual e onerosa, a entidade concorre de forma desleal com as
empresas que não possuem este benefício.
Conclui-se, portanto, que a entidade de assistência social que pratica a
cessão de mão de obra, não pode usufruir da isenção da contribuição
previdenciária patronal e da contribuição social de terceiros.
Sabemos da decisão do STF na ADI no 4480/DF que considerou
inconstitucionais vários artigos da Lei 12.101/2009, entre eles o caput do
art. 18, mas permanecem em vigor os parágrafos 1o e 2o, os quais fazemos
referência neste relatório fiscal.
Ademais, o art.144 do CTN (Lei Complementar) é muito claro:
CTN - Lei no 5.172 de 25 de Outubro de 1966
Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente
modificada ou revogada.
A decisão da corte máxima brasileira na ADI 4480/DF foi em 27/03/2020 e o fato
gerador da obrigação tributária refere-se ao ano de 2019.
Por fim, apenas como comentários com advento da Lei Complementar 187/2021,
que não se aplica ao caso em tela, face que os fatos geradores são de 2019, se
permite a cessão de mão de obra desde que não se repasse ao (sic) tomadores as
isenções previstas na legislação da espécie.
Lei Complementar 187/2021 em seu art.3 inciso V diz: “V - não distribuam a seus
conselheiros, associados, instituidores ou benfeitores seus resultados, dividendos,
bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou
pretexto, e, na hipótese de prestação de serviços a terceiros, públicos ou
privados, com ou sem cessão de mão de obra, não transfiram a esses terceiros os
benefícios relativos à imunidade prevista no § 7o do art. 195 da Constituição
Federal;”.
A nosso ver, smj, se a empresa retem as contribuições dos empregados e recolhe
aos cofres públicos normalmente, e se afirma que retém os valores de
contribuição patronal e de terceiros dos tomadores, ao invés de absorver os
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
10
valores em seu patrimônio, deveria também recolher aos cofres públicos, sob
pena de enriquecimento sem causa. ( art.884 do Código Civil, em prejuízo do
erário).
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
4.2- Foi emitida uma Representação Fiscal para Fins Penais pois em tese, houve
crime contra ordem tributária com base na lei no.8.137/90 art 1o, Inciso I.
(...)
Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 05/05/2023 (AR de fls. 124/125)
e apresentou impugnação em 31/05/2023 (fls. 165/210), acompanhada de documentos (fls.
211/374), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
I – DA TEMPESTIVIDADE E DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
II – SÍNTESE DO PROCEDIMENTO FISCAL
III – DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IV – MÉRITO
IV.1 – REGRA DE COMPETÊNCIA NEGATIVA OU DE INCOMPETÊNCIA IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
IV.1.1. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
IV.1.2. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA FAZER JUS À
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA
IV.1.3 - DA NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
IV.2 – DA DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
IV.2.1 - DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT E FATOR ACIDENTÁRIO DE
PREVENÇÃO – FAP
IV.2.2 - DO AUXÍLIO DOENÇA
IV.2.3 - DO AVISO PRÉVIO INDENIZADO
IV.2.4 - DO ADICIONAL DE HORAS EXTRAS
IV.2.5 - DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
V - FINALIDADE EDUCATIVA DA MULTA EXIGIDA
VI – PEDIDOS E DOS REQUERIMENTOS
Face o exposto, considerando que:
(i) a IMPUGNANTE é uma entidade de assistência social, com reconhecimento da
Administração Pública Federal, Estadual e Municipal e não pairam mais dúvidas
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
11
acerca da IMUNIDADE que goza a IMPUGNANTE - já reconhecida, inclusive, pela
sua certificação (CEBAS);
(ii) a IMPUGNANTE, na condição de entidade beneficente de assistência social,
desde sua fundação e inclusive, à época dos supostos fatos geradores, possuía a
certificação (CEBAS) e preencheu todos os requisitos exigidos na legislação,
portanto, não é alcançada pelas hipóteses de incidência das contribuições
exigidas, vez que não está enquadrada na posição de contribuinte;
(iii) a multa exigida tem fundamento em legislação penal fiscal, cuja tipificação
não foi devidamente amoldada à conduta da Impugnante, e não atende aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, REQUER:
a) Seja acolhida a tese da imunidade, para afastar toda e qualquer cobrança das
Contribuições Previdenciárias e da Seguridade Social ou ao menos reconhecer a
imunidade em relação às atividade (sic) desenvolvidas de cunho assistêncial (sic)
como prestação de serviços públicos gratuitos.
b) seja declarada a insubsistência e improcedência da aplicação das multas ou,
alternada e cumulativamente, pelo Princípio da Razoabilidade e da
Proporcionalidade seja reduzida a patamares condizentes com o fato apurado;
c) sejam os autos periciados, para análise da documentação apresentada pela
Impugnante, bem como dos cálculos realizados pelo I. Fiscal, a fim de que seja
certificada a regularidade do procedimento e forma de cálculo adotado pelo I.
Agente Fiscal, inclusive pela dedução das rubricas expressamente excluídas pela
legislação federal;
d) Na remota hipótese de manutenção dos lançamentos, seja reconhecido o
direito à dedução da base de cálculo das rubricas determinadas por lei para serem
excluídas, incluindo as verbas de natureza indenizatória.
Pugna, ainda, pela produção de todos os meios de prova em direito permitidas,
ou, até mesmo, que o julgador, diante das circunstâncias, com amparo no Decreto
No 70.235, de 6 de Março de 1972, de ofício determine a diligência ou perícia, que
porventura julgar necessária; e a documental que ora se faz juntada.
(...)
Da Decisão da DRJ

A 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, em sessão
de 25 de novembro de 2024, no acórdão no 101-029.007, julgou a impugnação improcedente (fls.
394/437), conforme ementa abaixo reproduzida (fls. 394/395):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
12
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade
e ilegalidade de norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de
caráter normativo ordinário.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECLUSÃO.
Pelo princípio da concentração das provas na contestação, que informa o
processo administrativo fiscal, devem elas ser apresentadas com a impugnação,
salvo quando fique demonstrada a ocorrência de motivo de força maior;
decorram de fato ou direito superveniente, ou, ainda, destinem-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PERÍCIA. DESNECESSÁRIA.
O julgador indeferirá, em decisão fundamentada, o requerimento de perícias ou
diligências desnecessárias.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
A fiscalização lavrará notificação fiscal débito, com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem,
conforme dispuser o regulamento.
ENTIDADE
BENEFICENTE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
IMUNIDADE
CONDICIONADA.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas na Lei.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DEOBRA.
CONTRATAÇÃO INDIRETA. IMUNIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
A alocação de mão-de-obra em empresa tomadora dos serviços compromete a
imunidade da entidade beneficente de assistência social no caso de caráter não
acidental da cessão onerosa de mão-de-obra e elevada representatividade
quantitativa de trabalhadores cedidos.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DEOBRA. LEI
COMPLEMENTAR No 187/2021
A Lei Complementar no 187/2021 não promoveu uma indevida extensão da
imunidade para os tomadores dos serviços dos trabalhadores em razão de o lucro
obtido ter sido superior ao valor das contribuições não imunes de uma
contratação direta de aprendiz pela empresa tomadora dos serviços.
FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO (FAP).
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
13
A contribuição a cargo da empresa destinada à Seguridade Social para o
financiamento do SAT, poderá ser majorada ou reduzida em função da aplicação
do Fator Acidentário de Prevenção.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. EXCLUSÕES LEGAIS.
O salário-de-contribuição para o segurado empregado corresponde à totalidade
dos rendimentos pagos a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma
de utilidades, exceção feita tão somente para as parcelas definidas de forma
expressa e exaustiva na legislação.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA E VINCULADA.
Os acréscimos legais devidos por força de lei, tem aplicação obrigatória com base
no princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e da
vinculação do ato administrativo do lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência do acórdão pela abertura da mensagem da ciência na
sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de
09/12/2024, data em que se considera feita a intimação nos termos do artigo 23, § 2o, inciso III,
alínea “b” do Decreto no 70.235 de 1972 (fl. 466) e interpôs recurso voluntário em 27/12/2024 (fls.
470/490), acompanhada de documentos (fls. 491/513), com os argumentos sintetizados nos
tópicos abaixo:
I — TEMPESTIVIDADE
II— SÍNTESE DA FISCALIZAÇÃO E JULGAMENTO DA DRJ
III — MÉRITO
III.1 — Imunidade Tributária e seus Requisitos Legais.
III.2 — Exclusão da Base de Cálculo das Contribuições Sociais (CP Patronal, CP
Terceiros)
IV— PEDIDOS
Face o exposto, requer a Recorrente seja recebido o presente Recurso Voluntário
aviado contra o acórdão n° 101-029.007 de primeira instância administrativa, vez
que interposto no prazo previsto em lei, para, no mérito, ser-lhe dado
provimento, cancelando-se o auto de infração fiscal, reconhecendo (ou,
mantendo o reconhecimento de) o preenchimento aos requisitos legais para faz
jus à imunidade tributária, inclusive, no tocante à extensão da imunidade para os
valores (receitas) auferidas em convênios de cessão de mão-de-obra e
reinvestidos nas atividades sociais da entidade.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
14
Na remota hipótese, ainda que em parcial provimento, pede seja reconhecido o
seu direito à exclusão das rubricas previstas na legislação e reconhecidas pelo
Judiciário, no período de 2019, sob pena de excesso na tributação das
contribuições sociais.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Considerações Iniciais sobre a Legislação de Concessão de Isenção/Imunidade das Contribuições
Previdenciárias das Entidades Beneficentes.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1, confere às entidades
beneficentes de assistência social (EBAS), o direito à isenção das contribuições sociais, desde que
atendidas as exigências estabelecidas em lei.
É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)2, que apesar do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195, § 7o como
isenção trata-se de imunidade.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no 526,
de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
2 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados
em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, §
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
15
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Oportuno inicialmente deixar consignado o registro das alterações normativas
ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/07/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 07/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009;
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009 e
e) Lei Complementar no 187 de 16/12/2021 – vigência a partir de 17/12/2021.
Cumpre observar que a legislação de regência da concessão de isenção das
contribuições sociais sofreu relevantes modificações. Na vigência do artigo 55 da Lei no 8.212 de
19913 a concessão e o cancelamento de isenção/imunidade das entidades beneficentes eram de
competência do INSS.
Com a revogação do referido artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991 pela Lei no 12.101 de
2009, tal competência passou a ser dos Ministérios da Saúde, Educação e do Desenvolvimento e

7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção)
estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-se de
imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se evidente a
absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole administrativa, restringir
a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de exegese que claramente distorce
a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade beneficente de assistência social que
satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado plano normativo.” (RMS 22.192, Rel.
Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
3 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente: (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido. Revogado pela Lei no 12.101, de
2009)
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria,
seja mantida por outra que esteja no exercício da isenção. (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
§ 3o Para os fins deste artigo, entende-se por assistência social beneficente a prestação gratuita de benefícios e
serviços a quem dela necessitar. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no
12.101, de 2009)
§ 4o O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS cancelará a isenção se verificado o descumprimento do disposto
neste artigo. (Incluído pela Lei no 9.732, de 1998). (Vide ADIN no 2028-5) (Revogado pela Lei no 12.101, de 2009)
(...)
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
16
Combate à Fome, conforme a área de atuação da entidade envolvida, nos termos estabelecidos no
artigo 21 da Lei no 12.101 de 20094.
Os preceitos contidos na Lei no 12.101 de 2009 foram regulamentados pelo Decreto
no 7.237 de 20105, do qual merecem ser destacados os pontos a seguir:
 No artigo 40 do Decreto no 7.237 de 2009 estavam previstos os requisitos a
serem cumpridos cumulativamente para a entidade fazer jus à
isenção/imunidade, indicando, em seus artigos 14 e 15 a autoridade
competente para a certificação (Ministérios da Saúde, Educação e do
Desenvolvimento e Combate à Fome) e a responsabilidade delas por determinar
o seu cancelamento a qualquer tempo em caso de constatação de
descumprimento dos requisitos necessários à sua obtenção.
 Consoante dicção do artigo 42, constatado o descumprimento dos requisitos do
artigo 40, era de responsabilidade da fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil a lavratura do auto de infração relativo ao período
correspondente. No mesmo sentido dispunha o artigo 32 da Lei no 12.101 de
2009.
 Quanto aos processos de cancelamento de isenção não definitivamente
julgados no âmbito do Ministério da Fazenda, assim estabelecia o artigo 45 do
Decreto no 7.237 de 2010:

4 Art. 21. A análise e decisão dos requerimentos de concessão ou de renovação dos certificados das entidades
beneficentes de assistência social serão apreciadas no âmbito dos seguintes Ministérios:
I - da Saúde, quanto às entidades da área de saúde;
II - da Educação, quanto às entidades educacionais; e
III - do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, quanto às entidades de assistência social.
§ 1o A entidade interessada na certificação deverá apresentar, juntamente com o requerimento, todos os documentos
necessários à comprovação dos requisitos de que trata esta Lei, na forma do regulamento.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada.
§ 2o A tramitação e a apreciação do requerimento deverão obedecer à ordem cronológica de sua apresentação, salvo
em caso de diligência pendente, devidamente justificada, ou no caso de entidade ou instituição sem fins lucrativos e
organização da sociedade civil que celebrem parceria para executar projeto, atividade ou serviço em conformidade
com acordo de cooperação internacional do qual a República Federativa do Brasil seja parte. (Redação dada pela Lei
no 13.204, de 2015)
§ 3o O requerimento será apreciado no prazo a ser estabelecido em regulamento, observadas as peculiaridades do
Ministério responsável pela área de atuação da entidade.
§ 4o O prazo de validade da certificação será fixado em regulamento, observadas as especificidades de cada uma das
áreas e o prazo mínimo de 1 (um) ano e máximo de 5 (cinco) anos.
§ 4o O prazo de validade da certificação será de 1 (um) a 5 (cinco) anos, conforme critérios definidos em regulamento.
(Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)
§ 5o O processo administrativo de certificação deverá, em cada Ministério envolvido, contar com plena publicidade de
sua tramitação, devendo permitir à sociedade o acompanhamento pela internet de todo o processo.
§ 6o Os Ministérios responsáveis pela certificação deverão manter, nos respectivos sítios na internet, lista atualizada
com os dados relativos aos certificados emitidos, seu período de vigência e sobre as entidades certificadas, incluindo
os serviços prestados por essas dentro do âmbito certificado e recursos financeiros a elas destinados.
5 DECRETO No 7.237, DE 20 DE JULHO DE 2010. Revogado pelo Decreto no 8.242, de 2014. Regulamenta a Lei no
12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo de certificação das entidades beneficentes de
assistência social para obtenção da isenção das contribuições para a seguridade social, e dá outras providências.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
17
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade
competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei no 12.101, de 2009,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.
Em vista dessas considerações, conclui-se que a perda do direito à isenção,
mediante a emissão de Ato Cancelatório, desde 2009, está sujeita a um novo rito, passando a ser
de responsabilidade da autoridade competente para a certificação (Ministérios da Saúde,
Educação e do Desenvolvimento e Combate à Fome) determinar o seu cancelamento a qualquer
tempo em caso de constatação de descumprimento dos requisitos necessários à sua obtenção.
No caso em análise, os fatos geradores ocorreram sob a égide da Lei no 12.101 de
2009. Cabe ressaltar que a constitucionalidade da referida lei foi objeto de julgamento pelo STF na
ADI 4480, que concluiu pela constitucionalidade de dispositivos que tratavam de procedimentos e
pela inconstitucionalidade daqueles que tratavam do gozo da imunidade. A decisão foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13,
III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18,
caput; e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013,
e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei 12.101/2009,
nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro Marco Aurélio.
Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o Ministro Celso
de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.2020.
Consequentemente o STF já entendeu pela constitucionalidade formal do artigo 29
e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII da Lei no 12.101 de 2009, quando do julgamento da ADI 4480 (com
decisão transitada em julgado).
Após este breve introito, passamos à análise do caso concreto.
Dos Fundamentos do Lançamento Fiscal.
No caso em espécie, segundo relatado pela fiscalização:
 A ASSPROM é uma entidade que possui o CEBAS e que se declara de assistência
social. Atende a menores de 14 a 24 anos com treinamento e capacitação, nos
termos da legislação da espécie e aloca os referidos menores ou adolescentes
carentes em várias empresas para prestação de serviços e aprendizado
profissional.
 Utiliza o instrumento da cessão de mão de obra para efetivar os contratos
assinados com inúmeras empresas e órgãos públicos que necessitam cumprir a
legislação e contratar aprendizes.
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
18
 Assina a carteira de trabalho desses menores, os coloca à disposição de outras
empresas e, nos contratos que são padrão, recebe os valores pagos de
remuneração aos aprendizes, bem como cobra uma taxa de 94,43% a título de
encargos sociais previdenciários e outros, 10% de custos de uniforme e ainda
10% a título de comissão de administração.
 A empresa alega que cobra nos encargos com o título de taxa socioassistencial,
os valores de contribuição patronal e de terceiros dos tomadores. Entretanto, os
mesmos não são recolhidos para os cofres públicos, ficando a empresa com a
posse de boa parte dos encargos cobrados, além dos 10% da taxa de
administração contratual, desvirtuando, o objetivo da entidade beneficente,
constante no artigo 1o de seu estatuto.
 Se a entidade sem fins lucrativos, recebe valores de encargos sociais de 94,23%
sobre a remuneração e não recolhe a contribuição patronal previdenciária e a
contribuição social de terceiros, por força do CEBAS que a considera entidade
isenta e ainda recebe comissão de 10% sobre as mesmas remunerações,
contraria o disposto no parágrafo 1o, do artigo 18 da Lei no 12.101 de 20096.
 Relata que a conclusão apontada na Solução de Consulta no 144 – COSIT foi no
sentido de que “a imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal não se
estende ao salário do aprendiz reembolsado por terceiro tomador de seu
serviço”.
 Ao longo do ano de 2019 a empresa empregou 40.940 segurados empregados e
apenas 8.590 permaneceram atuando dentro da entidade e o restante, ou seja,
32.350 foram cedidos a empresas públicas e privadas como cessão de mão de
obra em empresas tomadoras, ou seja, em torno de 80% dos jovens e
adolescentes estavam em serviço terceirizado.
 A cessão de mão de obra utilizada pela entidade de assistência social ASSPROM
está em desacordo com seu objeto social e, por conseguinte, a entidade
descumpriu o estabelecido no artigo 14, inciso II do CTN7.

6 Art. 18. A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de assistência social que presta serviços ou
realiza ações socioassistenciais, de forma gratuita, continuada e planejada, para os usuários e para quem deles
necessitar, sem discriminação, observada a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. (Redação dada pela Lei no
12.868, de 2013) (Vide ADIN 4480)
§ 1o Consideram-se entidades de assistência social aquelas que prestam, sem fins lucrativos, atendimento e
assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e as que atuam na defesa
e garantia de seus direitos. (Redação dada pela Lei no 12.868, de 2013)

7 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de
direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
19
 Conclui, portanto, que a entidade de assistência social que pratica a cessão de
mão de obra, não pode usufruir da isenção da contribuição previdenciária
patronal e da contribuição social de terceiros.
 Por fim, relata que com advento da Lei Complementar 187/2021, que não se
aplica ao caso em tela, face que os fatos geradores são de 2019, se permite a
cessão de mão de obra desde que não se repasse aos tomadores as isenções
previstas na legislação da espécie.
Dos Argumentos da Recorrente.
As insurgências da Recorrente versam sobre as seguintes questões:
I. Imunidade Tributária e seus Requisitos
 Relata que tanto a fiscalização como a decisão recorrida não levaram em
consideração o atendimento dos requisitos legais para fazer jus à imunidade
tributária, mas simplesmente, foram desvirtuadas as atividades desenvolvidas
pela ASSPROM para simples cessão de mão de obra.
 Destaca que a entidade recorrente se encontra devidamente regular e a
atividade relativa à aprendizagem dos jovens e adolescentes não descaracteriza
a sua natureza assistencial, permanecendo hígida a sua imunidade tributária.
 Informa que o Supremo Tribunal Federal e a Câmara Superior de Recursos
Fiscais desse CARF têm julgado no sentido de aplicação da lei complementar, no
caso o Código Tributário Nacional (CTN), que prevê os requisitos exigíveis para
fins de concessão da imunidade tributária às entidades de assistência social.
 Afirma que a ASSPROM atendeu em 2019 (e ainda atende) aos requisitos da
legislação, neles incluídos os que foram objeto da regulamentação no Decreto
n° 8.242 de 23 de maio de 2014.
 Colaciona jurisprudência do CARF.
 Aduz que, ainda que possua contratos para inserir os jovens no mercado
trabalho, auferindo receitas advindes dessa atuação, por aplicar os recursos em
suas atividades sociais, como, comprovadamente, se constata pela Auditoria
externa e diversos Programas registrados nos órgãos competentes e
disponibilizados pela ASSPROM, faz jus ela à imunidade tributária, devendo ser
reconhecida essa extensão e

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do art. 9o é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas
entidades nêle referidas:
(...)
II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
(...)

Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
20
 Ao final do tópico conclui que na condição de entidade beneficente de
assistência social, à época dos supostos fatos geradores, possuía a Certificação
(CEBAS) e preenchia os requisitos exigidos na legislação (CTN), comprovados em
Auditoria independente, de modo a justificar a reforma do acórdão combatido e
o cancelamento do lançamento fiscal.
II. Exclusão da Base de Cálculo das Contribuições Sociais (CP Patronal, CP
Terceiros)
 Requer, na hipótese de manutenção do acórdão, o exame e julgamento do
pedido apresentado ainda em sede de impugnação, quanto à exclusão de
rubricas não integrativas às bases das exações, previstas na legislação e
reconhecidas pelo Judiciário, sob pena de excesso na tributação das
contribuições sociais.
Da Delimitação do Litígio.
No recurso voluntário, diferentemente do ocorrido na impugnação, a Recorrente
não apresentou qualquer manifestação em relação ao Seguro do Acidente do Trabalho (SAT) e ao
Fator Acidentário Previdenciário (FAP), de modo que deve ser atestada a definitividade da decisão
de primeira instância sobre tais matérias, nos termos do artigo 42 do Decreto no 70.235 de 19728.
Assim, desnecessária qualquer manifestação por parte deste colegiado sobre a matéria.
Da Cessão Onerosa de Mão de Obra.
A autoridade fiscal entendeu que a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR
DE BELO HORIZONTE (ASSPROM) agiu com desvio de finalidade, pois empregou a maior parte de
seus recursos humanos (em torno de 80% da massa salarial) na prestação de serviços mediante
cessão de mão de obra, transferindo a terceiros o benefício fiscal a que faz jus, descumprindo o
requisito previsto no inciso II do artigo 14 do Código Tributário Nacional, que condiciona a fruição
da imunidade à aplicação integral no Brasil dos recursos obtidos pelas entidades beneficentes de
assistência social na manutenção de seus objetivos institucionais.
Ao ceder a mão de obra a terceiros, como visto, em torno de 80% da sua força de
trabalho para prestar serviços em estabelecimentos de terceiros, de fato a entidade está
transferindo a fruição de benefício fiscal (no caso, imunidade das contribuições sociais) para seus
contratantes, motivo pelo qual se torna impossível qualificá-la como entidade beneficente de
assistência social.
Neste sentido foi fundamentada a manutenção do lançamento pelo juízo a quo,
conforme se depreende do excerto da decisão recorrida, abaixo reproduzido, com o qual concordo

8 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha sido interposto;
(...)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
21
e utilizo como razão de decidir neste tópico, nos termos do artigo 114, § 12, inciso II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls. 427/430):
(...)
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARÁTER NÃO ACIDENTAL. INCOMPATIBILIDADE COM
O BENEFÍCIO FISCAL.
No caso em exame, verifica-se que a instituição cumpria os requisitos formais
(certificação e reconhecimento como entidade beneficente de assistência social),
mas não atendia aos requisitos materiais, segundo a autoridade fiscal, cujo
fundamento de fato do lançamento fiscal foi a ocorrência de cessão de mão de
obra segundo o entendimento exarado no Parecer CJ/MPS no 3.3272/20049 (sic)
da Consultoria Jurídica do Ministério da Previdência Social (dotado de força
vinculante à época), que somente são imunes quando atendem a dois critérios:
caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra e mínima
representatividade quantitativa de empregados cedidos em relação ao número
de empregados da entidade beneficente, possuindo a seguinte ementa:
EMENTA: Previdenciário e Assistencial. Isenção das contribuições para a
Seguridade Social. Art. 55 da Lei no 8.212/91. Cessão de mão-de-obra. 1.
Somente poderão realizar cessão de mão-de- obra, sem perder a isenção
prevista no art. 55 da Lei no 8.212/91, as entidades que atendam dois
critérios, a saber: caráter acidental da cessão onerosa de mão-de-obra em
face das atividades desenvolvidas pela entidade beneficente; e mínima
representatividade quantitativa de empregados cedidos em relação ao
número de empregados da entidade beneficente. 2. As entidades que
fazem cessão de mão-de-obra sem atentar para um destes dois critérios, na
forma descrita no corpo do presente parecer, violam a exigência do inciso
III do art. 55 da Lei no 8.212/91 e não fazem jus à correspondente isenção.
O primeiro critério - está em verificar se a entidade realiza contratações com o
objetivo precípuo de fazer a cessão onerosa de mão-de-obra realizando a
contratação de empregados com vistas, exclusivamente, a realizar cessão de mão-
de-obra destes empregados não fará jus à isenção das contribuições para a
seguridade social. Em outras palavras, a entidade beneficente somente pode
realizar a cessão de mão-de-obra em situações pontuais, em que os empregados
cedidos tenham função dentro de suas próprias atividades - que devem ser
assistenciais - mas estejam ociosos por motivos alheios à vontade da instituição.
Se um ou alguns empregados são contratados, primordialmente, para prestarem
serviços a terceiros, a entidade não pode ser considerada beneficente de
assistência social, pois esta atividade não será acidental.
O segundo critério - mínima representatividade quantitativa de empregados
cedidos em relação ao número de empregados da entidade beneficente - deve ser

9 Correto é CJ/MPS no 3.272/2004.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
22
examinado caso a caso, com atenção aos seguintes fatores: ociosidade eventual, e
não provocada, da força de trabalho; caráter temporário da cessão onerosa de
mão-de-obra.
O entendimento firmado através do referido parecer é de não ser possível a
cessão de mão-de-obra por entidade imune, salvo se atendido os critérios
destacados, inclusive porque a contratação de mão de obra por intermédio de
entidade beneficente de assistência social imune da contribuição patronal
previdenciária configura prejuízo às demais empresas de terceirização de serviços,
uma vez que estas têm que recolher todos os encargos, impedindo-as de oferecer
os mesmos preços que os oferecidos pelas entidades que não arcam com tais
despesas previdenciárias, subvertendo a finalidade da regra de imunidade, qual
seja, o estímulo para a realização de assistência social através de particulares.
Na prática, a entidade imune acaba por transferir o favor fiscal aos contratantes
de sua mão de obra, não havendo como cogitar que o benefício fiscal estaria
sendo aplicado na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais.
A Solução de Consulta Interna no 10 – Cosit, de 6 de julho de 2015, corroborou a
continuidade da aplicabilidade do entendimento do Parecer/CJ no 3.272/2004
com a edição da Lei no 12.101/2009:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Aplicabilidade do Parecer/ CJ no
3.272, de 21 de julho de 2004, aprovado pelo Ministro da Previdência, a
entidade beneficente de assistência social certificada que realiza cessão de
mão de obra onerosa e habitual de trabalhadores que são o público-alvo da
atividade assistencial.
As orientações contidas no Parecer/CJ no 3.272, de 21 de julho de 2004,
aprovado pelo Ministro da Previdência, continuam aplicáveis após a
entrada em vigor da Lei no 12.101, de 2009, para fins de representação ao
Ministério competente pela certificação da entidade e de lavratura do auto
de infração relativo ao período de ocorrência de desvio de finalidade com
base no inciso II do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, com a automática
suspensão da isenção nos termos do § 1o do art. 32 desta mesma Lei,
quando a fiscalização da RFB verificar a ocorrência de cessão de mão de
obra que não apresente caráter acidental em face das atividades
desenvolvidas pela entidade beneficente ou mínima representatividade
quantitativa de empregados cedidos em relação ao número de empregados
da entidade beneficente, ainda que os trabalhadores cedidos sejam o
público alvo da atividade assistencial. Dispositivos Legais: § 7o do art. 195
da Constituição Federal; art. 42 da Lei Complementar no 43/1993; inciso II
do art. 48 da Lei no 11.457/2007; arts. 1o, 29, 31 e 32 da Lei no
12.101/2009.
A Solução de Consulta no 144 – Cosit, de 28 de março de 2019 complementou o
entendimento nas hipóteses de contratação de aprendiz:
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS ENTIDADE BENEFICENTE DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA DE APRENDIZAGEM. FORMAÇÃO
TÉCNICOPROFISSIONAL METÓDICA. CONTRATAÇÃO DE APRENDIZES.
REEMBOLSO. IMUNIDADE.
A imunidade de contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração prevista no § 7o do art. 195 da Constituição Federal não se
estende ao salário do aprendiz reembolsado por terceiro tomador de seu
serviço. Dispositivos Legais: Lei no 12.101/2009, arts. 18 e 29; Decreto no
9.579/2018, arts. 50 e 57; Solução de Consulta Interna no 10/2015.
A Lei Complementar no 187/2021 disciplinou sobre este tema estabelecendo que
as entidades beneficentes de assistência social poderão desenvolver atividades
que gerem recursos, inclusive por meio de filiais, com ou sem cessão de mão de
obra, de modo a contribuir com as suas finalidades institucionais, desde
registradas segregadamente em sua contabilidade e destacadas em suas Notas
Explicativas.
Portanto, passou a ser permitido por Lei que as entidades beneficentes podem
gerar recursos oriundos de cessão de mão-de-obra, se contribuir para sua
finalidade social, desde que registradas segregadamente das demais e destacadas
em notas explicativas.
Todavia, este permissivo para realização da cessão de mão de obra não é feito
sem qualquer requisito material, ao contrário, está subordinada à condição de
alinhamento e contribuição para os seus objetivos institucionais.
Neste sentido, é preciso avaliar se a atividade desenvolvida pela entidade que se
declara beneficente de assistência social é, efetivamente, voltada a cumprir os
objetivos institucionais delineados pela Constituição, sendo inadmissível que a
entidade deixe de atuar neste campo da assistência social para ter como foco
principal e habitual a atividade empresarial de cessão remunerada de mão-de-
obra.
Como relatado pela autoridade fiscal, um expressivo percentual da força de
trabalho são de menores direcionados a cessão de mão-de-obra para terceiros:
Podemos verificar na planilha anexa que ao longo do ano de 2019 a
empresa empregou 40.940 segurados empregados e apenas 8.590
permaneceram atuando dentro da ASSPROM o restante 32.350 foram
cedidos a empresa pública e privadas como cessão de mão de obra em
empresas tomadoras, ou seja, em torno de 80% dos jovens e adolescentes
estavam em serviço terceirizado. Basta verificar na planilha anexo I com
informações da GFIP, a título de exemplo, na competência 01/2019 o total
de segurados empregados foi de 3414 e somente 793 prestam serviço
dentro da ASSPROM na matriz e na filial, os restantes estão terceirizados,
perfazendo um percentual de 76% dos jovens e adolescentes em cessão de
mão de obra.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
24
Tal fato indica um grande volume de mão de obra cedida aos terceiros
contratantes, demonstrando que se tratavam de legítimos contratos onerosos de
cessão de mão de obra, indicando que sua atuação no mercado de trabalho não
difere de nenhuma outra prestadora de serviços, na medida em que contrata,
treina, remunera e faz a cessão de mão de obra onerosa para as empresas
contratantes, que na realidade, acabam sendo as reais beneficiárias das isenções
das contribuições para a seguridade social sobre a folha de pagamento, ocorrendo
um desvirtuamento da atividade de assistência social, pois o contratante passa a
gozar de um benefício fiscal, sem qualquer contrapartida.
A renúncia fiscal direcionada às entidades beneficentes para a manutenção de
suas atividades, não pode ser estendida para terceiros que venham a contratar
mão-de-obra intermediada pelas pessoas imunes, criando uma concorrência
desleal no segmento de prestação de serviço, posto que as empresas certamente
irão preferir a contratação com as entidades isentas, que fornecerão os seus
serviços a menor custo, em razão do benefício fiscal indireto, levando a um
flagrante desrespeito ao princípio constitucional da livre concorrência.
Assim, entende-se que agiu com acerto a autoridade fiscal ao considerar a cessão
de mão de obra, contínua e representativa, como causa impeditiva para o gozo
da imunidade.
(...)

Em complemento aos fundamentos acima, convém ressaltar que a norma prevista
no artigo 30 da Lei Complementar no 187 de 16 de dezembro de 2021, não veicula norma
expressamente interpretativa da legislação pretérita, mas se constitui em regra jurídica que não
existia na revogada Lei n° 12.101 de 2009, para se admitir o desenvolvimento de atividade que
gere recursos, inclusive com cessão de mão de obra. Neste sentido os acórdãos 2401-011.404 – 2a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária e 9202-011.485 - CSRF/2a TURMA, cujas
ementas seguem reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO INDIRETA DE
APRENDIZ. CESSÃO DE MÃO-DEOBRA. IMUNIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO.
A alocação de aprendizes em empresa tomadora dos serviços compromete a
imunidade da entidade beneficente de assistência social.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DE- OBRA.
RETROAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA. ARTIGO 106, I, DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O art. 30 da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, não veicula
norma expressamente interpretativa da legislação pretérita, mas regra jurídica
que não existia na revogada Lei n° 12.101, de 2009, para se admitir o
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
25
desenvolvimento pela entidade beneficente de assistência social de atividade que
gere recursos, inclusive com cessão de mão-de-obra, desde que instrumentalizada
de modo a contribuir com as finalidades previstas no art. 2o da Lei Complementar
no 187, de 2021, e desde que a atividade seja registrada de forma segregada na
contabilidade e destacada em Notas Explicativas, nas quais, por prudência, cabe a
ressalva de que não se promoveu uma indevida extensão da imunidade para os
tomadores dos serviços dos aprendizes em razão de o lucro obtido ter sido
superior ao valor das contribuições não imunes de uma contratação direta de
aprendiz pela empresa tomadora dos serviços.
(Acórdão 2401-011.404 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, julgado em 3 de outubro de 2023, relatoria do conselheiro José Luís
Hentsch Benjamin Pinheiro).

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Data do fato gerador: 01/01/2006, 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CESSÃO DE MÃO-DEOBRA.
RETROAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA. ARTIGO 106, I, DO CTN. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
O art. 30 da Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, não veicula
norma expressamente interpretativa da legislação pretérita, mas regra jurídica
que não existia na revogada Lei n° 12.101, de 2009, para se admitir o
desenvolvimento de atividade que gere recursos, inclusive com cessão de mão-
de-obra.
(Acórdão 9202-011.485 – CSRF/2a TURMA, julgado em 18 de setembro de 2024,
relatoria da conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes).
Restando evidenciada a dimensão da cessão de mão de obra praticada pela
ASSPROM e a evidente transferência indevida de seus benefícios fiscais para as empresas públicas
e privadas que a contrataram, patente o desvio de finalidade e a afronta às normas veiculadas no
inciso II do artigo 14 do CTN e inciso II do artigo 29 da Lei no 12.101 de 2009.
Nada a prover.
Da Exclusão da Base de Cálculo das Contribuições Sociais (CP Patronal, CP Terceiros).
A Recorrente requer a exclusão de rubricas não integrativas às bases das exações.
Extrai-se do acórdão recorrido que as verbas referidas pela Recorrente se referem ao AUXÍLIO-
DOENÇA, AVISO PRÉVIO INDENIZADO, ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, ASSISTÊNCIA MÉDICA E
ODONTOLÓGICA (fl. 434).
Como bem pontuado pelo juízo a quo (fls. 434/435):
(...)
Da análise das rubricas referenciadas em face da legislação regente, verifica-se
que a defesa apresentou somente alegações gerais acerca destas rubricas, em
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
26
tese, baseadas em decisões judiciais, sem especificar os valores nem apontar a
correspondência nas declarações e documentos fiscais, para que se pudesse
avaliar e apurar eventual efeito modificativo, cujas oportunidades lhe foram
oferecidas durante a fase inquisitorial, e mesmo agora na litigiosa, não foram
desincumbidas.
Estas supostas rubricas deveriam ser contestadas especificamente em face dos
demonstrativos denominados “Remuneração de contribuintes individuais” e
“Remuneração de segurados empregados” (pag. 18-62) com apontamento das
parcelas que a defesa considera indevidas ou albergadas por algum decisão
judicial favorável.
O ato administrativo, incluindo-se, notadamente, o com efeito tributário, nasce
com presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. A legalidade reside no
fato de que a atividade administrativa encontra-se visceralmente associada a uma
norma que lhe dá suporte de validade. A veracidade refere-se à certeza dos fatos
sobre os quais incide a atividade administrativa e a legitimidade ostenta a
prerrogativa “juris tantum” de fazer prevalecer a sua pretensão, até prova em
contrário, pois supõe-se legal e verdadeira as razões e fatos motivadores alegados
pela Administração no sentido de executar determinada atividade administrativa,
tudo de acordo com a Lei no 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no art. 37 desta Lei.
É ônus do sujeito passivo, provar que os documentos e os apurações fiscais
considerados pela autoridade lançadora são imprestáveis para caracterizar o fato
tributário imponível.
Mesmo que houvesse alguma decisão judicial com efeito vinculante de alguma
rubrica, nesta fase do processo administrativo fiscal, caberia a defesa do
contribuinte relacionar os valores contestados com os correspondentes
documentos originários, contemporaneamente produzidos e informados em
declarações fiscais e contábeis.
Destaque-se que todos os itens referidos deveriam estar lastreados em
documentos comprobatórios.
Conclui-se que o sujeito passivo não juntou provas capazes de infirmar a presente
decisão sob escrutínio, cuja defesa ficou limitada à apresentação de argumentos
que não são suficientes para conferir verossimilhança à alegação do sujeito
passivo, ou seja, não fez prova eficaz e contrária à verdade constante nos autos, e
alegar sem provar é o mesmo que não alegar ou, no máximo, alegar sem efeitos.
Assim, deve ser mantido integralmente a parte do lançamento analisado neste
tópico.
(...)
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
27
Observa-se da reprodução acima que o motivo ensejador do não acolhimento do
pedido da contribuinte foi o fato de não terem sido juntados aos autos documentos ou provas
para comprovar as alegações.
Ocorre que, semelhantemente ao ocorrido na impugnação, também com o recurso
voluntário a Recorrente apenas se limita a alegar a necessidade de exclusão de verbas não
integrativas das bases de cálculo, sem apresentar qualquer elemento comprobatório, não se
desincumbindo do ônus probatório nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 de 201510.
A Recorrente alega que mesmo ante o pedido de dedução de valores das bases de
cálculo, o processo não foi baixado em diligência para a certificação das rubricas que compõe ou
não as referidas bases.
A realização de diligência pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado, fora do campo de atuação do julgador, o que não é o caso dos presentes autos.
Cabe ao interessado juntar aos autos todos os documentos necessários para
comprovar que as verbas por ele mencionadas compuseram a base de cálculo das contribuições
lançadas. Portanto, considera-se que o ônus da prova cabe à contribuinte, não devendo sua
inércia ser substituída pela atuação da autoridade julgadora. É nesse sentido que o artigo 29 do
Decreto no 70.235 de 1972 dispõe que a autoridade julgadora formará livremente sua convicção
quando da apreciação da prova e poderá determinar as diligências que entender necessárias:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Trata-se do princípio do livre convencimento motivado do julgador segundo o qual
a valoração dos fatos e circunstâncias constantes dos autos deve ser realizada de forma livre, não
se cogitando da existência de critérios prefixados de hierarquia de provas, os quais, aliás,
poderiam acabar determinando quais provas apresentariam maior ou menor peso no julgamento
da lide.
Por fim, pela pertinência, convém trazer à colação o teor da Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

10 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.509 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720497/2023-97
28
Em vista dessas considerações, nada a prover.
Da Jurisprudência.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um normativo
legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito Tributário e
somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 544
DF CARF MF
Original